Tribunal: TJSP
Processo: 1512559-46.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do réu isolada nos autos – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelas diligências – Validade – Condenação de rigor.
Desclassificação para os artigos 28 ou 37 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Traficância caracterizada –

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do réu isolada nos autos – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelas diligências – Validade – Condenação de rigor.
Desclassificação para os artigos 28 ou 37 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Traficância caracterizada – Majorante prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06 demonstrada.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Aumento da pena na segunda fase em razão da agravante da reincidência – Patamar de exasperação de 1/5 aplicado de maneira fundamentada – Aumento na terceira fase em razão da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas – Redutor e substituição penal incabíveis – Regime fechado corretamente fixado.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512559-46.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NORBERTO MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512559-46.2019.8.26.0228 -Voto no 50.379
2
Apelação Criminal no 1512559-46.2019.8.26.0228
Apelante: NORBERTO MOURA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 50.379
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa –
Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria
demonstradas – Negativa do réu isolada nos autos –
Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
responsáveis pelas diligências – Validade – Condenação de
rigor.
Desclassificação para os artigos 28 ou 37 da Lei de Drogas
Impossibilidade Traficância caracterizada – Majorante
prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06 demonstrada.
Dosimetria da pena Pena-base fixada no mínimo legal
Aumento da pena na segunda fase em razão da agravante
da reincidência Patamar de exasperação de 1/5 aplicado
de maneira fundamentada Aumento na terceira fase em
razão da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de
Drogas Redutor e substituição penal incabíveis – Regime
fechado corretamente fixado.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
acusado Norberto Moura contra a r. sentença de fls. 166/175, que julgou
procedente a ação penal e o condenou ao cumprimento da pena de 07
anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 700
dias-multa, no piso, como incurso no artigo 33, caput c.c artigo 40, VI,
ambos da Lei 11.343/06. Inconformada, recorreu a defesa do acusado
buscando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requereu a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28,
caput, ou no artigo 37, ambos da Lei 10.343/06. Postulou, ainda, a redução
do patamar de exasperação da pena em razão da reincidência e o
afastamento da majorante prevista no artigo 40, VI da Lei de Drogas (fls.
188/198).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512559-46.2019.8.26.0228 -Voto no 50.379
3
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério
Público (fls. 206/212), a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer nos
autos (fls. 220/226).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
Consta da denúncia que, no dia 24 de maio de
2019, por volta das 08h40min, na Rua Gastão Raul de Forton Bousquet,
altura do n° 10, Travessa Moresp, Capão Redondo, na cidade de São
Paulo, Norberto Moura, agindo em concurso e unidade de propósitos com o
adolescente Gabriel Silva Santos, trazia consigo, para a venda e entrega a
consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, 38 invólucros plásticos contendo 89,7 gramas de
Tetrahidrocannabinol,
vulgarmente
conhecida
como
maconha,
154
eppendorfs contendo 115 gramas de cocaína e 47 invólucros plásticos
contendo 6.6 gramas de cocaína na forma de crack, substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica, além da quantia
de R$38,00 (trinta e oito reais) em notas pequenas.
Conforme o apurado, na data dos fatos, policiais
militares, cientificados quanto a uma denuncia anônima que versava sobre
a prática do crime de tráfico de drogas nas imediações do endereço
supracitado, dirigiram-se ao local dos fatos, ocasião em que avistaram o
acusado e o adolescente em atitude que consideraram suspeita, razão pela
qual deliberaram pela abordagem.
Percebendo a aproximação dos policiais, o
acusado dispensou uma mochila ao chão e procurou evadir-se, sendo
detido pela equipe de apoio que se encontrava presente no local dos fatos.
A mochila dispensada pelo denunciado foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512559-46.2019.8.26.0228 -Voto no 50.379
4
recuperada pelos policias que localizaram em seu interior as diversas
porções de drogas supramencionadas, além da quantia de R$38,00 (trinta
e oito reais) em notas pequenas.
Questionado informalmente, Norberto confessou
aos policiais a prática do crime de tráfico de drogas, declarando que o
menor Gabriel era responsável por realizar campana com o intuito de avisá-
lo quando da aproximação de policiais.
Interrogado em solo policial, Norberto optou por
silenciar-se.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelos documentos de fls. 12/15,
pelo laudo de constatação de fls. 23/26, pelo laudo de exame químico-
toxicológico de fls. 79/82, bem como pela prova oral carreada aos autos.
A autoria restou, igualmente, comprovada.
Em delegacia, o acusado Norberto optou por
permanecer em silêncio (fl. 15).
Interrogado em juízo, o acusado Norberto negou
a autoria do crime, sob a alegação de que estava no local dos fato em
abstinência de drogas. Disse que era outra pessoa quem vendias as drogas
e que só permaneceu no local a pedido dessa pessoa. Alegou que ficou
parado para avisar o vendedor de drogas caso algo acontecesse. Afirmou
que o menor de idade estava sozinho para vender drogas. É usuário e tinha
ido ao local dos fatos para comprar entorpecente. Alegou que ficou em
campana observando a pedido do traficante. Afirmou ter sido o menor de
idade quem dispensou a bolsa com as drogas. Correu porque ficou
assustado (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512559-46.2019.8.26.0228 -Voto no 50.379
5
A versão exculpatória apresentada em juízo,
porém, restou isolada no conjunto probatório. Vejamos.
O policial Vinícius da Nobrega Faraguti alegou,
em audiência, que fazia patrulhamento de rotina quando recebeu denúncia
anônima e se deslocou até o local dos fatos. Afirmou que o acusado e o
adolescente estavam parados e tentaram fugir quando avistaram a polícia,
dispensando uma bolsa com as drogas e o dinheiro (a bolsa estava cheia).
Disse que foi Norberto quem dispensou a bolsa com as drogas e o dinheiro.
Na ocasião, Norberto e o adolescente confessaram a traficância, alegando
que atuavam juntos. Afirmou que o menor admitiu que exercia a função de
olheiro e atuava na companhia de Norberto. Disse que Norberto confessou
que comercializava drogas (mídia digital). No mesmo sentido, os relatos do
policial Gabriel Grigio Nascimento Santana (mídia digital).
Como
é
cediço,
os
policiais
não
estão
legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham
participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante
valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do
contraditório.
Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos
no sentido de infirmar seus relatos, sendo certo que não teriam razão
alguma para imputar a prática de infração tão grave à pessoa que sabem
ser inocente.
Pois bem, nesse contexto, não há dúvidas do
envolvimento de Norberto Moura no crime narrado na denúncia.
Importante salientar que, a simples alegação de
ser usuário não repele, automaticamente, a condição de traficante, pois é
certo que, na maioria das vezes, essas duas figuras encontram-se
presentes na mesma pessoa, que vende pequenas porções de droga para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512559-46.2019.8.26.0228 -Voto no 50.379
6
sustentar seu vício. Portanto, não há falar-se em desclassificação para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Como cediço, o tráfico de entorpecentes é delito
de ação múltipla, bastando para sua configuração que o agente incorra em
quaisquer dos núcleos previstos para o tipo penal, sendo irrelevante,
portanto, o flagrante quanto aos atos de efetivo comércio. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
ENTRADA

EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO DROGAS. CRIME
IMPOSSÍVEL.

INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONSUMAÇÃO COM
A PRÁTICA DE UM DOS NÚCLEOS DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...) 3. O crime de tráfico de drogas é crime de ação
múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos
previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Assim sendo, no caso em
apreço, o delito se consumou com a mera conduta do paciente de trazer a
droga consigo, sendo prescindível a entrega do entorpecente ao terceiro.
(...)” (STJ, HC 316729/RS, 5a Turma, Min. Joel Ilan Paciornik, jg.
05/05/2016, DJe 16/05/2016).
Outrossim, não há falar-se em desclassificação
para a conduta prevista no artigo 37 da Lei de Drogas, tendo em vista que
ficou demonstrado, ao longo da instrução, que o acusado trazia consigo
drogas para fins de comercialização a terceiros, conduta que se amolda ao
crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06. Os policiais militares
que participaram das diligências disseram, em uníssono, que o acusado
confessou informalmente por ocasião da prisão em flagrante que era ele
quem efetivamente comercializava as drogas.
Ainda de acordo com os relatos dos policiais em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512559-46.2019.8.26.0228 -Voto no 50.379
7
juízo, o acusado foi preso em flagrante na companhia do adolescente e
ficou demonstrado que ambos agiam em conjunto na comercialização dos
entorpecentes. Portanto, configurada a majorante prevista no art. 40, VI da
Lei 11.343/06, tendo em vista que a prática do crime de tráfico, no presente
caso concreto, envolveu adolescente.
Com efeito, a condenação do réu como incurso
no art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, era mesmo medida
de rigor.
Passa-se, então, à análise da dosimetria da
pena.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo
legal de 05 anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, a despeito das alegações da
defesa, conforme salientado pela magistrada sentenciante o acusado
ostenta duas condenações que caracterizam a agravante da reincidência,
de tal forma que o patamar de exasperação de 1/5 não se mostra
exagerado e foi aplicado de maneira fundamentada, não comportando
alteração. Assim, nessa segunda fase, a pena é de 06 anos de reclusão,
mais pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira fase, mantida a majorante prevista no
art. 40, VI, da Lei de Drogas, verifica-se que a pena foi corretamente
exasperada em 1/6, finalizada, portanto, em 07 anos de reclusão, mais
pagamento de 700 dias-multa, no piso.
Presente a agravante da reincidência, não há
falar-se em aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei de
Drogas.
No mais, em razão da ausência dos requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512559-46.2019.8.26.0228 -Voto no 50.379
8
previstos no artigo 44 do Código Penal, também não se aplica a
substituição penal.
Por fim, verifica-se que o regime inicial fechado
foi corretamente fixado pela magistrada sentenciante e não comporta
alteração. Conforme o entendimento dessa C. Câmara:
“O
regime
prisional
inicial
fechado
foi
corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela a
periculosidade concreta da agente, que com sua conduta gera instabilidade
em inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal mais
enérgica com a qual não é compatível solução mais branda. Nesse tópico,
é sempre pertinente lembrar que os mercadores de entorpecentes criam um
poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói
pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de
crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade
(...).”
(TJSP,
AP.
0000354-06.2017.8.26.0042, Des. Xavier de Souza, jg. 24/01/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Norberto Moura,
mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida.
Salles Abreu
Relator